Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-12.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003328-12.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDO PAGNAN - CPF: 132.911.309-87 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), MARIELLY FERNANDA CONDOLO - CPF: 071.616.749-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003328-12.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.

Recorrido:
GILDO PAGNAN.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA
- TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EVIDENCIADA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECUSA DA CARGA - FRETE REALIZADO POR DUAS VEZES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGUNDO FRETE APÓS A RECUSA DA MERCADORIA – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante
.

3.

O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 09/03/2023 às 11h52minh,
sendo liberado somente no dia 10/03/2023 08h29min, totalizando 20h37min de espera.

4.

Ainda, o reclamante comprova que
chegou ao local de descarregamento no horário agendado às 19h55 do dia 11/03/2023, ocorre que a carga foi “recusada” pela recebedora, ocasião em que retornou ao local de carregamento e submetida à aplicação de vermífugo. Após o período de espera de efeito do produto, fora autorizado a seguir novamente até o local de descarregamento dos grãos, realizado às 11h20 do dia 14/03/2023.

5.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que tanto o primeiro período de permanência de carregamento, quanto o segundo de descarga extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

6.

Ausência de pagamento do segundo frete, quando foi necessário o retorno ao pátio de carregamento em razão da recusa do descarregamento da carga, pagamento devido, porquanto, realizou o trajeto por 2 (duas) vezes.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a promovida a pagar
à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 6.678,92, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

O reclamante arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade, e no mérito pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela recorrida, pois não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação em que o reclamante alega que prestou serviços de transportes à reclamada, e que demorou mais de 05 horas para carregar e descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007.

Alega que chegou às dependências
para carregamento no dia 09/03/2023 às 11h52minh,
sendo liberado somente no dia 10/03/2023 08h29min, totalizando 20h37min de espera.

Ainda, que
chegou ao local de descarregamento no horário agendado às 19h55 do dia 11/03/2023, ocorre que a carga foi “recusada” pela recebedora, ocasião em que retornou ao local de carregamento e após ser submetida à aplicação de vermífugo, foi autorizado pela recorrente, o retorno do recorrido ao local de descarregamento dos grãos, realizado às 11h20 do dia 14/03/2023.

A recorrente, por sua vez, apresentou defesa alegando a
“
impossibilidade de cumulação da condenação ao pagamento de estadia e, ainda, nova frete, pois, nesse caso, estar-se-ia indenização/recompensando o Recorrido DUAS VEZES PELO MESMO FATO”,

pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Na hipótese, o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da respeitável decisão:

“(...)

O reclamante anexou à inicial documentos que comprovam o excesso de prazo para carregamento e descarregamento da carga e seu respectivo agendamento (id. 113914928 a 113914936)

Portanto, indene de dúvidas que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007 (cinco horas), devendo a reclamante ser indenizado, nos termos do dispositivo legal citado.

A responsabilidade da requerida pelo pagamento se explica pela dicção do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, vejamos:
“o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”
.

É oportuno esclarecer que é da requerida o ônus de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e, se assim não foi feito, presumem-se verossímeis as alegações contidas na inicial.

Ademais, o fato aqui discutido cinge-se em matéria unicamente de direito, não sendo necessários outros meios de prova para o deslinde da causa, tais como depoimento pessoal e/ou oitiva de testemunhas.

Entrementes, não se pode olvidar que o § 8º do art. 11 da Lei nº 11.442/07 dispõe que
“o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”
(destaquei).

Quanto ao valor da condenação, à título de estadias, a requerida divergiu quanto aos mesmos, descontando o período de 05 horas contadas da chegada do veículo ao endereço do destino, porém, conforme dispõe o §8º do art. 11 da Lei n. 11.442/07, “
incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este
deverá ser calculado a partir da hora de chegada (grifei) na procedência ou no destino
”.

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 6.678,92, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação. (...).”.

No caso, o reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o e
xcesso de prazo para o carregamento e descarregamento de carga.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, o recorrido permaneceu aguardando o carregamento da mercadoria por cerca de
20h37min
, se não bastasse, chegando ao local de descarregamento fora comunicado quanto à recusa da carga, sendo necessário retornar ao local de origem para realizar a aplicação de vermífugo, sendo tal fato devidamente informado a empresa, conforme prints de conversa de aplicativo juntado no corpo da inicial (ID. 20528224 – fls. 13 e 14).

Oportuno mencionar, ainda, que restou evidenciado nos autos que
o autor
chegou ao local de descarregamento no horário agendado às 19h55 do dia 11/03/2023, ocorre que devido à recusada da carga, o descarregamento só aconteceu de fato às 11h20 do dia 14/03/2023, conforme comprovado pelo canhoto de recebimento assinado pela recorrente (ID. 20528231).

O reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Assim, a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o carregamento e descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

No mais, imperioso esclarecer que,
em que pese a recorrente alegue cumulação de estadia com condenação ao pagamento de novo frete, restou evidenciado que foi necessário o recorrido retornar ao local de origem para que a empresa pudesse melhorar a carga e seguir novamente com o descarregamento, o que fora feito ficando o autor com seu veículo a disposição da reclamada em todo o período.

No mais, restou evidenciado que o descarregamento não ocorreu por culpa do autor, logo, faz jus ao pagamento de 02 fretes, porquanto, retornou com a carga e precisou realizar novamente o trajeto até descarregar a mercadoria.

Ainda, não é demais ressaltar que, caso o autor recusasse retornar novamente com os grãos até o pátio de descarregamento, por óbvio a recorrente contrataria novo frete, sendo assim, restou demonstrado que houve a realização de 02 (dois) fretes pelo recorrido.

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para carregamento e descarregamento de carga, bem como, o pagamento do segundo frete, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024